Tribunal: TJDFT
Processo: 0005964-46.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
No caso, não cabe nem retificação nem expedição de requisitório complementar, pois, de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Os cálculos da execução (ID 10307124) foram realizados de acordo com o título executivo que se formou na decisão ID 10307077, cujo comando é seguinte: “Nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. A decisão transitou em julgado. Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 10307133). Portanto, a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. Assim, indefiro os pedidos de retificação da RPV expedida e pendente de pagamento e de pagamento complementar dos requisitórios já adimplidos (ID 18751690). Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal para comprovar o pagamento da RPV de ID 10307130 - Pág. 1. I. Brasília, 19 de agosto de 2020 Des. Mario Machado Relator